Tribunal: TJSP
Processo: 1043650-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – Descumprimento da legislação sanitária – Regularidade do procedimento administrativo – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043650-05.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRMANDADE
DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043650-05.2018.8.26.0114 -Voto no 11.242 - SV
2
Apelação no 1043650-05.2018.8.26.0114
Apelante: Irmandade de Misericórdia de Campinas
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Wagner Roby Gidaro
Voto no 11.242
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA
Descumprimento da legislação sanitária
Regularidade do
procedimento administrativo
Sentença de improcedência
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 302/309, cujo relatório é adotado, julgou
improcedentes os pedidos formulados por IRMANDADE DE MISERICÓRDIA
DE CAMPINAS, na ação de procedimento comum ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, reconhecendo a legalidade do ato administrativo.
Condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00.
A parte autora opôs embargos de declaração às fls. 316/318,
rejeitados às fls. 350/351.
Apela a autora às fls. 354/361, pugnando pela reforma do
julgado. Alega que deve ser decretada a nulidade do auto de infração, eis
que não apresentadas de formas clara e objetiva a penalidade cominada ou
o fato típico infringido e a norma. Subsidiariamente, requer seja mantida
apenas a pena de advertência em respeito ao princípio da razoabilidade.
Contrarrazões às fls. 365/367.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043650-05.2018.8.26.0114 -Voto no 11.242 - SV
3
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS ajuizou a
presente ação anulatória em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
Afirma ser entidade de assistência médico-hospitalar, sem fins lucrativos,
que mantém leitos destinados ao SUS e todos os equipamentos necessários
ao desempenho de sua atividade. Diz que apesar de passar por uma grande
crise financeira, nunca deixou de auxiliar o Estado na prestação de serviços
essenciais à população com qualidade e que, ainda assim, foi autuada pela
autoridade sanitária que lavrou autos de infração eivados de inconsistências
lógicas entre o ato cometido e as normas legais, indicando genericamente as
normas infringidas, impedindo o devido contraditório e a ampla defesa.
Busca a anulação do auto de multa no 1.202 (fls. 24/25), em razão das
ilegalidades que o acometem ou, subsidiariamente, apenas a aplicação de
advertência.
Conforme se verifica dos autos, a autora foi autuada em
08.06.16 pela Secretaria Municipal da Saúde de Campinas, sob a alegação de
ter cometido infrações (UTI
1. Ausência de manuais de rotinas e
procedimentos padronizados e atualizados pela equipe multidisciplinar
disponíveis e de fácil acesso; 2. Ausência de correlacionar a mortalidade
geral encontrada na unidade com a mortalidade esperada de acordo com
sistema de classificação de severidade da doença), infringido o RDC no 07/10,
arts. 53, 55 e incisos XI e XIX do art. 122 da Lei Estadual no 10.083/98 (fls.
25).
A Resolução RDC no 07/10 estabelece padrões mínimos para
o funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva, visando à redução de
riscos aos pacientes, visitantes, profissionais e meio ambiente.
E nos termos do referido art. 122 da Lei no 10.083/98 -
Código Sanitário Estadual -, constituem infrações sanitárias “extrair,
produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar,
embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar,
comprar, vender, ceder ou usar produtos de interesse à saúde, sem os
padrões de identidade, qualidade e segurança” (inciso XI), e também,
“transgredir outras normas legais federais ou estaduais, destinadas a
promoção, prevenção e proteção à saúde” (inciso XIX), para cujas condutas
são previstas as penalidades de “advertência, prestação de serviços à
comunidade, interdição, apreensão, inutilização, suspensão de fabricação ou
venda, cancelamento de licença, proibição de propaganda, intervenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043650-05.2018.8.26.0114 -Voto no 11.242 - SV
4
estabelecimento de prestação de serviços de saúde e/ou multa”.
Observe-se que são normas que conferem ao administrador
poder discricionário na aplicação da sanção mais adequada às
irregularidades constatadas pelo fiscal.
Diante disso, a r. sentença, julgando improcedente a
demanda, analisou de forma criteriosa todas as questões postas nos autos e
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, como faculta o disposto
no art. 252 do RITJ: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação dos
termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Como bem ponderou o magistrado a quo:
“Como sabido, os atos administrativos gozam de presunção
de legitimidade e veracidade, atributos estes que encontram
fundamento precípuo no princípio da legalidade da
Administração, estampado no artigo 37, caput, da
Constituição Federal.
De tal presunção, decorrem dois principais efeitos: (i) a
autoexecutoriedade do ato administrativo, permitindo que o
agente público, via de regra, execute-o desde logo, sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário; e (ii) a
inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o
ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada.
(...)
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma,
Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043650-05.2018.8.26.0114 -Voto no 11.242 - SV
5
Outrossim, não cabe ao Poder Judiciário, no controle que
exerce sobre os atos administrativos, ultrapassar os limites
da legalidade e da legitimidade, a fim de reexaminar ou
alterar o mérito da decisão administrativa. Afinal, caso assim
o faça, estará se imiscuindo indevidamente nas razões de
conveniência e oportunidade típicas da Administração
Pública, violando, por via consequencial, a independência
dos Poderes.
(...)
Expostas tais premissas teóricas, e voltando-se ao caso
vertente, forçoso reconhecer que a autora não logrou êxito
em demonstrar que o Auto de Infração e Imposição de Multa
combatido, registrado sob o n.o 1202, padece de algum vício
de ilegalidade e/ou ilegitimidade.
Nesse entender, a análise do documento de fls. 25 revela que
referida autuação descreveu de maneira clara e precisa as
irregularidades constatadas pela autoridade sanitária
quando da fiscalização realizada nas dependências da
entidade autuada, as quais, diferentemente do que é
sustentado na inicial, configuram, sim, infrações tipificadas
na Lei Estadual n.o 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de
São Paulo) e na Resolução ANVISA n.o 07/10.
Desta feita, sendo plenamente possível a identificação dos
fatos autuados e do fundamento legal das infrações, bem
como não se verificando qualquer outro defeito aparente no
AIIM em testilha, não há se falar em nulidade do ato seja
porque ausentes quaisquer vícios em seus elementos
constituintes (competência, finalidade, forma, motivo e
objeto), seja porque inexistente, também, vício de motivação
, tampouco em violação do direito da autora ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, tese esta que, à luz dos
elementos de prova constantes nos autos, mostra-se
descabida e, até mesmo, forçada.
(...)
Por sua vez, as alegações lançadas pela autora no sentido de
que vem passando por crises financeiras e que, mesmo
assim, tem adotado todas as medidas possíveis e necessárias
para promover a modernização dos serviços que presta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043650-05.2018.8.26.0114 -Voto no 11.242 - SV
6
têm o condão de alterar as conclusões deste Juízo acerca da
legalidade não apenas do AIIM lavrado como, também, da
fiscalização sanitária realizada pela municipalidade. Afinal,
fato é que irregularidades foram constatadas nas
dependências da autuada, o que exige uma atuação do
Poder Público no sentido de corrigir e repreender tais falhas,
principalmente por se tratar de serviço de saúde.
Outrossim, não vinga a tese de rigor indevido da fiscalização
sanitária realizada, mormente em razão da ausência de
provas a indicar algum abuso ou excesso de poder cometido
pelo agente responsável pela lavratura da autuação.
Logo, não sendo caso de se reconhecer a nulidade do ato, a
improcedência do pedido principal deduzido na inicial é
medida de rigor” (fls. 304/307).
Do mesmo modo, não merece reparo a r. sentença no que
concerne ao pedido subsidiário:
“De seu turno, melhor razão igualmente não assiste à autora
no que tange ao seu pedido subsidiário, voltado ao
reconhecimento de excesso da penalidade de multa
aplicada.
Isso porque a sanção tem previsão legal na legislação
aplicável ao caso, razão pela qual não se configura como
desproporcional ou desarrazoada. De mais a mais, vale
reforçar ser inviável a sua substituição pela penalidade de
advertência, eis que a opção pela reprimenda mais
adequada se insere no âmbito da discricionariedade
administrativa, não podendo, pois, sofrer ingerência do
Poder Judiciário, conforme esposado inicialmente. Tal
substituição somete seria possível, em tese, caso houvesse
algum resquício de ilegalidade, o que não se verifica no
caso” (fls. 307).
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da parte
autora.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043650-05.2018.8.26.0114 -Voto no 11.242 - SV
7
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)